Tribunal: TJDFT
Processo: 0003364-10.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES. SUPOSTA DEMORA PARA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA NA MODALIDADE RISCO DA ATIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ALEGADO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço de implantação de prótese dentária em que a clínica odontológica atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC.

2. A responsabilidade da clínica resultante de erro é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima. Inteligência do Art. 14 do CDC.

3. Não restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço odontológico, porquanto o laudo pericial é inteiramente inconclusivo quanto à atuação da clínica se deu ou não por meio de técnica adequada para o tratamento da paciente.

4. Sendo assim, não procede o pleito indenizatório ancorado em prejuízos de ordem moral e material se, ausente a falha na prestação do serviço odontológico para implantação de prótese dentária, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da clínica e o alegado resultado lesivo.

5. Recurso improvido.